Tribunal: TJDFT
Processo: 0726017-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GOLPE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em juízo de cognição, no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve golpe na contratação objeto das cobranças.
2. Os meandros dos fatos narrados carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual.
3. Recurso não provido.